Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723793-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: I. V. D. A. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO FIGUEIREDO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida nos autos do processo de origem (no 0720397-07.2023.8.07.0020), que rejeitou o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença formulado pela operadora em razão de suposta inadimplência da parte autora quanto ao pagamento de valores remanescentes referentes a custas processuais, honorários advocatícios e multa. A controvérsia originou-se após o trânsito em julgado de sentença que impôs obrigações a ambas as partes. A AMIL, após comprovar o pagamento de sua parcela de responsabilidade, requereu a intimação da autora para que adimplisse o valor remanescente de R$ 1.543,63, correspondente a 60% das custas processuais, honorários advocatícios e multa fixados judicialmente. Diante da ausência de pagamento voluntário, a operadora pleiteou a adoção de medidas coercitivas, como a penhora de ativos financeiros, com fundamento no art. 523 do CPC. A autora, por sua vez, impugnou a execução sob a alegação de inexistência de requerimento válido de cumprimento de sentença. O juízo de origem acolheu a impugnação e indeferiu o pedido da AMIL, decisão esta que foi objeto de embargos de declaração, posteriormente rejeitados com o fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se, na verdade, de mera inconformidade com o conteúdo da decisão. A AMIL então interpôs o presente agravo, sustentando a necessidade de concessão de efeito suspensivo para impedir que a decisão recorrida produza efeitos antes da análise do mérito pelo colegiado, alegando que foi compelida ao cumprimento de obrigação sem contraditório e antes da produção de provas necessárias. No mérito, a agravante argumenta que a apresentação de planilha de cálculo discriminada e atualizada constitui ato processual hábil a dar início à fase executiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Assevera, ainda, que a autora não comprovou o pagamento ou garantia da dívida e que, por consequência, encontra-se configurado o inadimplemento que autoriza a constrição de ativos. A recorrente refuta a alegação de pagamento tempestivo, sustentando que eventual valor pago diretamente à parte autora ou a seu advogado não pode ser confundido com a parcela devida ao patrono da requerida, conforme definido na sentença. Reforça que a responsabilidade da autora foi fixada em 60% das verbas sucumbenciais e que a inércia no cumprimento voluntário da obrigação autoriza o prosseguimento da execução. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com adoção das medidas executivas cabíveis. Preparo regular (ID 72925571). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pleiteia-se, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão agravada impõe à operadora risco de prejuízo de difícil reparação e revela manifesta probabilidade de reforma. Contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela parte recorrente, o pedido liminar não comporta acolhimento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão recorrida apoiou-se em fundamentação razoável, ao reconhecer a ausência de impulso válido à fase de cumprimento de sentença, diante da não observância dos pressupostos formais estabelecidos no art. 523 do CPC. A alegação de que a simples apresentação de planilha de cálculo configuraria, por si só, o início da fase executiva, demanda análise exauriente do mérito, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Ademais, importa ressaltar que a eventual inadimplência da parte autora quanto aos valores fixados na sentença, relativos a custas, honorários e penalidades, não está, por ora, suficientemente demonstrada, de modo a autorizar, desde já, a adoção de medidas constritivas ou mesmo a suspensão da decisão proferida na origem. Tais circunstâncias exigem o regular contraditório e a oportuna análise após a manifestação da parte contrária no presente recurso, especialmente diante da alegação de adimplemento espontâneo formulada nos autos de origem pela agravada. Isso reforça a inadequação da antecipação da medida pretendida. Ademais, não se verifica o perigo da demora. Eventual inadimplemento da parte autora, se confirmado ao final, poderá ser suprido por meios coercitivos previstos em lei, sem risco iminente de perecimento do direito da agravante, sobretudo diante da controvérsia existente quanto à exigibilidade do crédito. Ausente, pois, o requisito do perigo da demora, mostra-se inócua a análise aprofundada da probabilidade do direito, uma vez que tais pressupostos são cumulativos para o deferimento da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator